Tribunal: TJMT
Processo: 0005837-03.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005837-03.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), JOSE TARCISIO DE SOUZA - CPF: 096.955.081-20 (APELADO), GERALDO UMBELINO NETO - CPF: 871.800.571-34 (ADVOGADO), ILEANA CAVALCANTE COSTA DE SOUZA - CPF: 372.830.811-00 (APELADO), ADRIANA PETTER DA SILVA FIOROTTO - CPF: 874.318.409-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEIL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CEDULA DE CRÉDITO COMERCIAL – INADIMPLÊNCIA – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA- TERMO INICIAL – DATA DO INADIMPLEMENTO - ÍNDICE DE ATUALIZAÇÂO – INPC –IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - INCIDÊNCIA DO DECRETO-LEI Nº 413/1969 E DA LEI Nº 6.840/1980- REDIMENSIONAMENTO, DE ACORDO COM O RESULTADO DO JULGADO – DECAIMENTO DO EMBARGANTE/APELADO EM MAIOR PARTE DOS PEDIDOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SUCUMBÊNCIA RECIPROCA - ART. 86, CAPUT DO CPC/15 - REDIMENSIONAMENTO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1- De acordo com entendimento do STJ, não obstante a possibilidade da cobrança da comissão de permanência em contratos estabelecidos pelos bancos, a cédula de crédito comercial tem disciplina específica no Decreto-Lei n. 413/69, art. 5º, parágrafo único, e no art. 58, conforme estabelecido no art. 5º da Lei nº 6840/80, que prevê somente a cobrança de juros e multa no caso de inadimplemento.

2- Não é autorizada a cobrança da comissão de permanência no contrato de cédula de crédito comercial, qualquer que seja o percentual, pois a norma, em seu art. 5°, parágrafo único, do Decreto-lei 413/1969, prevê apenas a cobrança de juros remuneratórios, moratórios e multa para o inadimplemento. (AgRg no AREsp 488.782/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 05/05/2015)(grifei)

3- O INPC é o indexador de correção que melhor representa a variação do poder aquisitivo da moeda.

4- A sucumbência deve ser fixada de forma recíproca, em face do decaimento de ambas as partes, proporcional ao conteúdo do julgamento definitivo, na forma do art. 86, caput, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Apelação Cível interposta por BANCO DO BRASIL S/A, contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 4ª Vara Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT nos Embargos à Execução nº0005837-03.2018.811.0041, que, restou assim consignado:

“Em face do exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os presentes “Embargos à Execução” devendo a Execução (Autos nº 0040884-43.2015.8.11.0041), ter prosseguimento nos seus ulteriores termos, que deverá observar os seguintes parâmetros. No tocante à Cédula de Crédito Bancário de nº 40/01501-7, determino o seguinte: 1. Mantenho a capitalização mensal, uma vez que efetivamente contratada. 2. Excluo a comissão de permanência e instituo como penalidades de mora: multa de 2% (dois por cento), mais juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e, ainda, a correção monetária pelo INPC. 3. Mantenho as demais cláusulas do contrato. Após a revisão do débito, desde o início do contrato, em havendo saldo a favor da embargante, deve-se em primeiro proceder à compensação e posteriormente, a repetição de indébito, na forma simples, tudo isso com juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do dispêndio. Condeno o Banco embargado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) do valor dado à causa, na forma da previsão contida no parágrafo único do artigo 86 do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo recursal, certifique-se, traslade-se cópia da presente decisão para a ação de execução apensa (Feito n. 0040884-43.2015.8.11.0041), que deverá ter o devido prosseguimento. Após, desapensem-se os autos, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. Fica autorizado às partes pleitearem o desarquivamento dos autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de trânsito em julgado, para o devido cumprimento de sentença. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

Em suas razões recursais (id.119290452), o Banco Apelante pugna pela reforma da sentença, para tanto alega que (i) que os juros moratórios devem incidir a partir do efetivo inadimplemento, no momento que o devedor fora constituído em mora, e a correção monetária seja a partir do vencimento de cada parcela, salientando que a correção monetária deve ser nos moldes entabulado pelas partes no contrato e não como decidido pelo juízo a quo, ou seja pelo INPC; (ii) pugna pela manutenção da cobrança da comissão de permanência, tendo em vista previsão legal e devidamente inserida no contrato. Por fim, quanto aos honorários de sucumbência em homenagem ao principio da causalidade, que os mesmos sejam totalmente a cargo do apelado.

As contrarrazões (Id. 119290460), pela manutenção da sentença

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Apelação Cível interposta por BANCO DO BRASIL S/A, contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 4ª Vara Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT nos Embargos à Execução nº0005837-03.2018.811.0041, que julgou parcialmente procedente a presente lide.

O Executado ajuizou Embargos pretendendo revisar o valor da dívida em execução, oriunda das cláusulas contratuais insertas no instrumento de empréstimo.

Requereram a revisão das cláusulas, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova e a procedência da ação com a consequente condenação do embargado nas custas e honorários advocatícios.

Ao decidir a causa, o Magistrado singular julgou parcialmente procedentes os pedidos somente para excluir a comissão de permanência e instituir como penalidade de mora 2% (dois por cento) mais juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e, a contar da data da citação, ainda correção monetária pelo INPC a contar da data do dispêndio. Por fim, Condeno o Banco embargado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) do valor dado à causa, na forma da previsão contida no parágrafo único do artigo 86 do Código de Processo Civil.

Irresignado, o Banco apelante pugna pela reforma da sentença a fim de que sejam mantida a comissão de permanência e a aplicação da Taxa SELIC como fator de correção monetária e honorários recursais atendendo principio da causalidade.

A irresignação não procede.

Da comissão de permanência.

Pois bem. Tratando-se de crédito incentivado, como a Nota de Crédito Comercial em julgamento, deve ser afastada a cobrança da comissão de permanência, na medida em que a legislação aplicável a esses contratos (Decreto-lei n. 167/67 – crédito rural; Decreto-lei n. 413/69 – crédito industrial; Lei n. 6.840/80 – crédito comercial e Lei n. 6.316/75 – crédito à exportação) prevê a cobrança de juros de mora e multa no caso de inadimplemento contratual.

A respeito, valho-me, mais uma vez, do que foi feito constar no precedente acima no tópico dos juros remuneratórios (apelação cível n. 70046161774), Relator Desembargador Mário Crespo Brum, dada a percuciência da abordagem.

“No que se refere à comissão de permanência, observa-se a ausência de autorização legal para a sua cobrança em nota e cédula de crédito comercial, haja vista que a Lei n. 6.840/1980, em seu artigo 5º, remete expressamente à disciplina jurídica instituída pelo Decreto-Lei n. 413/1969, que assim dispõe:

“Art. 5º As importâncias fornecidas pelo financiador vencerão juros e poderão sofrer correção monetária às taxas e aos índices que o Conselho Monetário Nacional fixar, calculados sobre os saldos devedores da conta vinculada à operação, e serão exigíveis em 30 de junho, 31 de dezembro, no vencimento, na liquidação da cédula ou, também, em outras datas convencionadas no título, ou admitidas pelo referido Conselho.

Parágrafo único. Em caso de mora, a taxa de juros constante da cédula será elevável de 1% (um por cento) ao ano.

(...)

Art 58. Em caso de cobrança em processo contencioso ou não, judicial ou administrativo, o emitente da cédula de crédito industrial responderá ainda pela multa de 10% (dez por cento) sobre o principal e acessórios em débito, devida a partir do primeiro despacho da autoridade competente na petição de cobrança ou de habilitação do crédito”.

“A partir da análise dos referidos dispositivos, verifica-se que não há autorização legal para a cobrança de comissão de permanência pela instituição financeira em caso de inadimplemento. Além disso, trata-se de norma jurídica específica para os títulos de natureza industrial (e também comercial, em face da remissão da Lei n. 6840/1980), não sendo derrogada pela legislação geral invocada pela instituição financeira como justificativa para a cobrança do encargo.

“Nesse sentido, cito a jurisprudência do Egrégio STJ:

"COMERCIAL E PROCESSUAL. ACÓRDÃO. NULIDADE. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. FUNDAMENTAÇÃO. SUFICIÊNCIA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E NOTAS DE CRÉDITO INDUSTRIAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INEXIGIBILIDADE. EXCLUSÃO. MULTA MORATÓRIA. INACUMULAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TERMO FINAL. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. VEDAÇÃO APENAS QUANTO AO PRIMEIRO. SÚMULA N. 121-STF. PACTUAÇÃO EXPRESSA. SÚMULA N. 596-STF. NÃO INCIDÊNCIA EM RELAÇÃO A CRÉDITO INDUSTRIAL. DISCIPLINAMENTO LEGISLATIVO POSTERIOR. DECRETO-LEI N. 413/69, ART. 5º. SÚMULA N. 93-STJ. (...) II. Inobstante a possibilidade da cobrança da comissão de permanência em contratos estabelecidos pelos bancos, a nota de crédito industrial tem disciplina específica no Decreto-lei n. 413/69, art. 5º, parágrafo único, que prevê somente a cobrança de juros e multa no caso de inadimplemento, enquanto que a permissão contida na Lei n. 4.595/64 c/c a Resolução n. 1.129/86-BACEN, e a concomitante previsão contratual de multa moratória também exclui aquela parcela, de acordo com as normas pertinentes à espécie. Extirpada tal parcela, incide correção monetária durante a inadimplência pelo indexador eleito nas instâncias ordinárias.(...) VI. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, parcialmente provido." ( REsp 429.500/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 27/06/2002, DJ 26/08/2002, p. 245)

"RECURSO ESPECIAL. CRÉDITO INDUSTRIAL. TAXA DE JUROS. LIMITAÇÃO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO CMN. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. SÚMULA Nº 93/STJ. POSSIBILIDADE. PACTO NÃO VERIFICADO. CLÁUSULA DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA POR INADIMPLEMENTO. ILEGALIDADE. (...) - Este egrégio Tribunal fixou o entendimento de que cláusula acerca de inadimplemento de nota de crédito industrial deve observar o Decreto-lei nº 413/69, que prevê a incidência, no máximo, de juros moratórios à taxa de 1% a.a. (art. 5º, § único), sendo ilegal a previsão de aplicação de qualquer outra taxa, comissão de permanência ou encargo, tendente a burlar o referido diploma legal. Recurso especial não conhecido."( REsp 182.376/RS, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 08/02/2000, DJ 27/03/2000, p. 109)

“Mais recentemente, manifestou-se aquela Corte a respeito de outros títulos similares:

"AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO REVISIONAL. NOTA DE CRÉDITO COMERCIAL. VARIAÇÃO CAMBIAL PELO DÓLAR NORTE-AMERICANO COMO FATOR DE ATUALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES CONTRATADAS. SÚMULA 7. (...) 2 - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA NO CASO DE NOTA DE CRÉDITO COMERCIAL. PRECEDENTES. 3 - DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO." ( AgRg no REsp 741.464/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2011, DJe 16/03/2011)

Em idêntico sentido, há precedentes deste Tribunal de Justiça:

"APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. REVISÃO CONTRATUAL. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. (...) 2- Comissão de permanência: Em se tratando de crédito incentivado, deve ser afastada a cobrança de comissão de permanência, tendo em vista que a legislação aplicável à cédula de crédito rural, industrial e comercial (Decreto-lei n. 167/67; Decreto-lei n. 413/69 e Lei n. 6.840/80, respectivamente) prevê a cobrança de juros de até 1% ao ano e multa de 10%, no caso de inadimplemento. (...) Apelo do autor provido. Apelo do réu parcialmente provido." ( Apelação Cível Nº 70030050819, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em 05/05/2011)

"APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. (...) COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. Relativamente às notas e cédulas de crédito comercial, rural e industrial não é permitida a sua estipulação. Art. 5º e parágrafo único, Decreto-lei nº. 413/69 c/c o art. 5º da Lei n. 6.840/80. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE." ( Apelação Cível Nº 70032561367, Primeira Câmara Especial Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em 29/03/2011)

Assim, impõe-se o afastamento da cobrança da comissão de permanência em relação aos contratos exequendos (Nota e Cédula de Crédito Comercial), incidindo à espécie tão-somente os demais encargos pactuados, nos termos da sentença ora objurgada.

Como no precedente citado, deve ser afastada a cobrança da comissão de permanência na nota de crédito comercial, mantendo-se apenas os demais encargos pactuados, juros moratórios e multa.

Quanto à irresignação do Banco ora apelante em relação à não aplicação da correção monetária pelo índice do INPC, razão não lhe assiste, da analise do contrato entabulado entre as partes, note-se que não há previsão de qual índice a ser aplicado em caso de inadimplência, e nesse caso, a jurisprudência pátria pacificou entendimento que quando não há previsão contratual acerca do índice de correção monetária, opta-se pelo INPC, por ser o índice indexador que melhor reflete a real variação do poder aquisitivo da moeda, senão vejamos:

“
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPROCÊNDICA. APELO DA DEMANDANTE. JUROS REMUNERATÓRIOS. VERIFICAÇÃO DA ABUSIVIDADE QUE SE PAUTA NA TAXA MÉDIA DE MERCADO, ADMITIDA CERTA VARIAÇÃO. ORIENTAÇÃO DO STJ. PRECEDENTES DESTA CÂMARA. Na esteira do entendimento delineado pelo STJ - que admite a revisão do percentual dos juros remuneratórios quando aplicável o CDC ao caso e quando exista abusividade no pacto -, esta Câmara julgadora tem admitido como parâmetro para aferir a abusividade a flexibilização da taxa de juros remuneratórios até o percentual de 10% (dez por cento) acima da taxa média divulgada pelo Banco Central. Acerca da temática concernente à fixação de juros remuneratórios em contratos bancários, tal como a hipótese dos autos, a Súmula n. 382 do Superior Tribunal de Justiça assentou entendimento de que "a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade". CARACTERIZAÇÃO DA MORA. ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA PELO STJ NO RESP. REPETITIVO N. 1.061.530/RS. O afastamento da mora do consumidor depende da constatação de encargos abusivos no período de normalidade (juros remuneratórios abusivos e capitalização de juros ilegal) - e não apenas a verificação de abusividade no período de inadimplência do contrato - e do adimplemento de pelo menos a parte incontroversa do débito, quando possível aferir o quantum debeatur. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. UTILIZAÇÃO DO INPC, DADA A AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. Acerca da utilização de índice de correção monetária, revela-se adequada a aplicação do INPC, além de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, revelando-se descabida a utilização da Taxa Selic para o reajuste da dívida. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.(TJ-SC - APL: 50021039220208240051 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5002103-92.2020.8.24.0051, Relator: Gilberto Gomes de Oliveira, Data de Julgamento: 18/11/2021, Terceira Câmara de Direito Comercial)

“APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO
– JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – AUSÊNCIA DE INTERESSE – ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO DA MOEDA –
UTILIZAÇÃO DO INDEXADOR OFICIAL – INPC –
MULTA MORATÓRIA – ENCARGO NÃO PREVISTO NA AVENÇA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO PARCIALMENTE PROVIDO. Nas dívidas líquidas com vencimento certo, a correção monetária e os juros de mora incidem a partir da data do vencimento da obrigação, mesmo quando se tratar de obrigação contratual (REsp: 1763160 SP). Inexiste interesse recursal quando as razões expostas pelo apelante não divergem do que foi consignado na sentença.
A correção monetária dos débitos judiciais deverá ser calculada pelo INPC, segundo a tabela de atualização adotada pela Corregedoria-Geral da Justiça
(Ofício Circular nº 123/97 – CGJ/DOF, Provimento nº 49/2019-CGJ e Provimento nº 12/2018-CGJ). Não cabe a discussão sobre multa moratória se não há essa previsão na avença.”
(N.U 0015378-85.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 29/06/2020)

Quanto aos ônus sucumbências, assiste razão ao Banco ora apelante.

Pois bem, no cotejo dos autos, verifica-se que a embargante/apelada requereu, a exclusão da capitalização de juros, nulidade do Contrato em questão, no que se refere a cobrança da taxa de comissão de permanência, e demais taxas. No entanto obteve, apenas, afastar a incidência da taxa de comissão de permanência.

Assim, considerando que cada litigante foi, em parte, vencedor e vencido, tenho que a sentença merece reparo neste ponto, para determinar a distribuição proporcional do ônus sucumbencial, devendo o embargante, ora apelado, arcar com 70% (setenta por cento) e o Banco/embargado, ora apelante, com 30% (trinta por cento) do valor, nos termos do art. 86, caput, do CPC.

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.”

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL - CONTRATO BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO DE CAPITAL DE GIRO – TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC) – COBRANÇA INDEVIDA – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – ABUSIVIDADE EVIDENCIADA – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – REDIMENSIONAMENTO, DE ACORDO COM O RESULTADO DO JULGADO – DECAIMENTO DO AUTOR EM MAIOR PARTE – REVOGAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.Não se pode cobrar a tarifa de abertura de crédito (TAC) em contratos celebrados depois de 30 de abril de 2008, por inexistir autorização do Banco Central, estando a questão pacificada pelo STJ no repetitivo REsp nº 1255573/RS. O STJ, quando do julgamento do repetitivo REsp nº 1.058.114-RS, sedimentou o entendimento de que é possível a cobrança da comissão de permanência, após o vencimento da dívida, desde que pactuada e seu valor não ultrapasse a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, com os quais não pode cumular.A comissão de permanência deve ser expressamente pactuada, somente podendo ser examinada quando prevista no contrato. Sua exigibilidade submete-se aos parâmetros do STJ. Prevista a cobrança de juros remuneratórios para operações em atraso em patamar superior ao do período da normalidade contratual, impõe-se a revisão do contrato no ponto.Inexistente abusividade a justificar a revisão contratual, é impositiva a revogação da antecipação de tutela, no tocante à vedação da inscrição do nome da devedora nos órgãos de proteção ao crédito, à manutenção na posse do bem objeto do contrato e à suspensão do procedimento da consolidação de propriedade do imóvel garantidor da dívida.A sucumbência deve ser fixada de forma recíproca, em face do decaimento de ambas as partes, proporcional ao conteúdo do julgamento definitivo.” (N.U 0001684-68.2014.8.11.0007, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/06/2019, Publicado no DJE 13/06/2019)

Com essas considerações, conheço do Recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para redimensionar a sucumbência, condenando a parte embargante/apelada ao pagamento de 70% das custas processuais e honorários, ficando os 30% remanescentes a cargo da instituição financeira/apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022